Tribunal: TJDFT
Processo: 0709367-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Marco Alves Custódio e Douglas Santos Vieira em face da decisão que, dentre outras medidas, nos autos da rescisão de contrato manejada em seu desfavor pelos agravados – Marco Aurélio Antunes Dimatteu e Auto Parts Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda.-ME –, vislumbrando que incorreram em litigância de má-fé na forma preconizada pelos artigos 77, inciso V, e 80, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, aplicara-lhes multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Segundo o alinhado na decisão guerreada, os agravantes, instados a se manifestarem por intermédio de seu causídico, mais uma vez deixaram de cumprir as determinações apresentadas pelo Juízo. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o parcial sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição definitiva da sanção que lhes fora imposta. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram que ajuizaram em desfavor dos agravados ação de consignação em pagamento autuada sob o no 0717465-90.2020.8.07.0007, distribuída à 17a Vara Cível de Brasília. Mencionaram que, anteriormente ao ajuizamento da ação consignatória, os agravados já haviam aviado em seu desfavor a subjacente ação de rescisão de contrato, em curso no mesmo juízo da 17a Vara Cível de Brasília. Observaram que, durante a audiência de conciliação realizada nos autos da ação consignatória, o Juízo decidira apensar as ações e processá-las em conjunto. Esclareceram que, no ato da audiência, tiveram ciência da ação de rescisão interposta pelos agravados em seu desfavor e se habilitaram em aludido feito, estando representados pelo mesmo advogado. Sustentaram que “as decisões dos processos passaram a valer para ambos como se fosse um único processo[1]”. Salientaram que, durante o itinerário procedimental, fora proferida decisão instando-os a se manifestarem se concordavam com a realização de audiência por videoconferência, o que fora aceito. Consignaram que, designada data para a realização da audiência, determinara o Juízo sua intimação pessoal, mesmo encontrando-se representados por advogado regularmente constituído. Noticiaram que os mandados de intimação retornaram sem o devido cumprimento, tendo em vista que o endereço do primeiro agravante estava incompleto e o segundo agravante não fora localizado no endereço diligenciado. Pontuaram que, nesse contexto, foram intimados para informarem seus endereços. Destacaram que seu advogado formulara petição nos autos da ação de consignação em pagamento informando seus endereços, juntando, inclusive, o comprovante de residência do primeiro agravante na cidade de Arinos/MG. Defenderam que, ato contínuo, fora proferida a decisão guerreada, que, vislumbrando que incorreram na prática de litigância de má-fé na forma preconizada pelos artigos 77, inciso V e 80, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, aplicara-lhes a multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sob o fundamento de que, instados a se manifestarem por intermédio de seu causídico, mais uma vez teriam deixado de cumprir as determinações apresentadas pelo juízo. Assinalaram que a decisão guerreada, que lhes cominara multa pela prática de litigância de má-fé, afigura-se equivocada. Asseveraram que a petição informando seus respectivos endereços fora direcionada aos autos da ação consignatória. Acresceram que sempre atenderam prontamente às determinações que lhes foram endereçadas e não agiram com dolo ou má-fé. Registraram que são os maiores interessados na resolução da demanda. Com lastro nesses argumentos, aduziram que a decisão arrostada se afigura injusta, à medida que sua conduta não se amolda a nenhuma das hipóteses que tipificam litigância de má-fé. Realçaram que, analisando os atos processuais que praticaram e o seu comportamento no decorrer de todo o processo, é possível aferir que, em momento algum, descuidaram de observar seus deveres como parte, não fazendo jus à sanção que lhe fora imposta. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Marco Alves Custódio e Douglas Santos Vieira em face da decisão que, dentre outras medidas, nos autos da rescisão de contrato manejada em seu desfavor pelos agravados – Marco Aurélio Antunes Dimatteu e Auto Parts Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda.-ME –, vislumbrando que incorreram em litigância de má-fé na forma preconizada pelos artigos 77, inciso V, e 80, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, aplicara-lhes multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Segundo o alinhado na decisão guerreada, os agravantes, instados a se manifestarem por intermédio de seu causídico, mais uma vez deixaram de cumprir as determinações apresentadas pelo Juízo. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o parcial sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, a desconstituição definitiva da sanção que lhes fora imposta. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da aplicação da pena de multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, defronte ao comportamento processual dos agravantes, que, segundo o apreendido pelo decisório sob reexame, descumpriram injustificadamente ordens judiciais, tendo em vista que, regularmente intimados, não teriam informado seus respectivos endereços, medida necessária para suas intimações da audiência de instrução que se ultimará. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Cumpre ressaltar inicialmente que a natureza jurídica da litigância de má-fé consiste na violação ao princípio da probidade e da lealdade processual através de atos abusivos do direito de demandar, praticados pelo autor, réu ou terceiro interveniente, conforme preleciona a norma contida no artigo 79 do Código de Processo Civil. O abuso do direito processual fora tratado especificamente pelo estatuto processual, nos artigos 79 a 81, enquanto o artigo 80 é o responsável pela previsão casuística dos casos em que se configura abuso do direito de demandar, vale dizer, a litigância de má-fé. Nesse sentido o doutrinador Castro Filho define: “Assim, toda vez que, na ordem jurídica, o indivíduo no exercício do seu direito subjetivo excede os limites impostos pelo direito positivo, aí compreendidos não só o texto legal mas também as normas éticas que coexistem em todos sistema jurídico, ou toda vez que o indivíduo no exercício de seu direito subjetivo o realiza de forma contrária à finalidade social, verifica-se o abuso do direito [...] o direito subjetivo, poder de agir, é, na sua realização normal, o uso, e, na sua realização anormal, o abuso.”[2] Diante do aduzido tem-se que o abuso do direito de demandar ocorre com a irregular utilização do direito subjetivo de ação em ponderação com sua finalidade, caracterizando o litigante de má-fé como aquele que excede o uso regular do direito de demandar, que compreende, obviamente, o uso dos meios de defesa que lhe são inerentes, não compreendendo, contudo, o direito ao abuso no manejo do instrumental processual. Trata-se, pois, de uma conduta de responsabilidade subjetiva e que deve ser mais objetivamente configurada, para o fim de tornar-se mais efetiva sua punição. Com efeito, há uso irregular do direito, isto é, abuso do direito de demandar quando, configuradas as hipóteses do artigo 80 do estatuto processual, se divisa a subsistência de atuação dolosa da parte, traduzida na intenção de corromper a atividade jurisdicional. Para maior elucidação deve ser transcrito aludido dispositivo: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; Vl - provocar incidente manifestamente infundados; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”. Ressalte-se que a sistemática processual reclama a lealdade processual de todos os atos processuais e o artigo 80 do estatuto processual elencara taxativamente as hipóteses de condutas abusivas, que ocorrerá sempre quando se divisa desvirtuamento na utilização das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade. Ademais, é imprescindível a constatação do elemento subjetivo para a qualificação da litigância de má-fé, principalmente porque a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé estipulada no artigo 5o do Código de Processo Civil, que equivale à boa-fé subjetiva. Destarte, para a configuração da litigância de má-fé o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. No que tange às hipóteses para a configuração da litigância de má-fé cabe tecer breves considerações. A hipótese legal do inciso I, “deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso”, somente se configura quando analisada a convicção da parte, seja na interpretação dada ao dispositivo de lei, ou ainda no que se refere ao grau de dúvida contido na controvérsia dos fatos-base da pretensão. Não basta litigar contra texto expresso de lei, e/ou contra fato incontroverso, mas deve litigar, de forma consciente, contra tais hipóteses. A segunda hipótese de configuração, “alterar a verdade dos fatos.”, emerge do dever de veracidade contido no dever de lealdade, e para que ocorra a má-fé pela alteração da verdade deve-se comprovar que a parte, que traz inverdade, tinha ciência de que o fato alegado não era verdadeiro. Não podendo considerar o mero equívoco como má-fé processual, uma vez que está desprovido de deslealdade e de intenção de prejudicar a parte contrária. O fato de “usar do processo para conseguir objetivo ilegal” configura litigância de má-fé, não pelo pedido feito pela parte, em si mesmo, mas sim no fim pretendido pela utilização do processo – fim este diverso do esboçado no pedido mediato da ação. Ressoa pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, para configurar essa hipótese de litigância de má-fé, faz-se necessário provar a intenção da parte na pretensão de conseguir objetivo ilegal, imprescindível a figura do dolo, entendimento esse há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO CARACTERIZADA. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material na decisão. 2. A exegese do art. 17 do CPC pressupõe o dolo da parte em impedir o natural trâmite processual. Essa conduta é manifestada de forma intencional e temerária, sem observância ao dever de lealdade processual. 3. No caso, não se tem notícia de atitude tendente a atrapalhar o andamento processual, mas denota-se apenas pela parte embargada o exercício regular do direito de defesa. Não houve nenhuma tentativa de alteração da verdade dos fatos ou utilização abusiva dos meios de defesa, tampouco o uso de artimanhas para atrasar o processamento da ação. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 414.484/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 28/05/2014) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos, nos moldes do disposto no artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, será, em regra, genérica, de modo que depende de superveniente liquidação, não apenas para apuração do quantum debeatur, mas também para aferir a titularidade do crédito, por isso denominada pela doutrina 'liquidação imprópria' (AgRg no REsp 1.348.512/DF, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 4/2/2013). 2. Com relação ao termo inicial dos juros moratórios, a jurisprudência desta Corte perfilha entendimento de que, em caso de cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública, os juros de mora devem incidir a partir da citação na liquidação de sentença. 3. A litigância de má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 17, VI, do CPC, o que não está presente neste feito até o momento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1374761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 26/03/2014) “EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ IMPUTADA À EXEQUENTE. PREENCHIMENTO UNILATERAL DE CLAROS EXISTENTES NO CONTRATO CELEBRADO. IRRELEVÂNCIA. Sem prova do comportamento maldoso da parte e, ainda, da existência do danos não se configura a litigância de má-fé. Inexistência de contrariedade ao art. 17, incisos II e III, do CPC. Recuso Especial não conhecido.” (STJ – RESP 220162/ES – Rel. Min. BARROS MONTEIRO – DJ 6/2/2001). Alinhadas essas considerações, o desembaraço da matéria recursal enseja apenas aferir se, no caso, a decisão agravada acertara na análise subjetiva e contextual do comportamento processual dos agravantes na ação manejada em seu desfavor, assentando que encerra litigância de má-fé. Conforme anotado, os agravados manejam em desfavor dos agravantes ação de conhecimento almejando a rescisão do contrato firmado entre os litigantes com o retorno ao status quo ante, e indenização pelos danos materiais que experimentaram. Afere-se dos autos da ação principal que foram empreendidas várias diligências destinadas à citação dos agravantes, que não tiveram êxito, contudo, compareceram eles espontaneamente aos autos e formularam contestação[3]. Infere-se, outrossim, que, após os agravados apresentarem réplica, fora proferido despacho intimando as partes a se manifestarem sobre o interesse na dilação probatória[4], havendo os litigantes[5] postulado a produção de prova oral. Nesse contexto, o Juízo intimara os litigantes para que informassem sua anuência na realização da audiência de instrução e julgamento por meio de videoconferência[6], o que fora aceito pelas partes[7]. Designada a audiência para o dia 22.02.2022, foram expedidos mandados de intimação pessoal dos agravantes para prestarem depoimento pessoal. Ocorre que os mandados não foram cumpridos, tendo em vista que o endereço do primeiro agravante estava incompleto e o segundo agravante não fora localizado no endereço diligenciado[8]. Ato contínuo, fora proferida decisão cancelando a audiência designada, determinando-se a intimação do patrono dos agravantes para informar o endereço atualizado de seus constituintes[9]. Com efeito, os agravantes não atenderam a esse chamamento, conforme certificara a secretaria do Juízo[10], sobrevindo, em seguida, o provimento guerreado, que, dentre outras medidas, vislumbrando que incorrera, na prática de litigância de má-fé na forma preconizada pelos artigos 77, inciso V, e 80, inciso IV ambos do Código de Processo Civil, aplicara-lhes a multa equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Confira-se[11]: “1. Os réus, instados a se manifestarem, por intermédio de seu causídico, mais uma vez deixaram de cumprir com as determinações apresentadas por este Juizo. 2. Ante a reiteração de conduta contrária aos deveres processuais das partes, condeno MARCOS ALVES CUSTODIO e DOUGLAS SANTOS VIEIRA, solidariamente, ao pagamento aos requerentes de multa equivalente a 10% do valor da causa devidamente corrigido, a título de litigância de má-fé, nos termos do artigo 77, V e 80, IV, todos do CPC. 3. Designe-se nova data para audiência de instrução e julgamento, por meio de videoconferência, intimando-se as partes para comparecimento. Os requeridos serão intimados no último endereço conhecido, na forma do que dispõe o art. 274, parágrafo único, do CPC. 3.1. Os advogados das partes ficam responsáveis pela intimação das testemunhas que arrolaram, cumprindo-lhes comprovar o envio da correspondência com a antecedência legal, sob pena de preclusão da faculdade de ouvi-las.” Do aduzido afere-se que, de fato, os agravantes não informaram ao Juízo seus endereços atualizados. Contudo, conquanto recomendável que os agravantes repensem sua forma de atuação e de fato sejam mais diligentes em atender as determinações judiciais, até porque retardam o curso da ação que é do seu interesse, o havido não denota má-fé processual. Conforme pontuado, a aplicação da sanção tem como pressuposto a caracterização da malícia da parte volvida à obtenção de algum proveito processual. No caso, os agravantes apenas deixaram de informar o endereço atualizado nos autos da ação de rescisão de contrato, havendo, contudo, informado seus endereços nos autos da ação de consignação em pagamento[12], ficando patente o equívoco em que incorreram. A conduta dos agravantes, assim, não se insere em nenhumas das prescrições albergadas no artigo 77 do estatuto processual vigente, pois em nenhum momento expuseram os atos em Juízo em desconformidade com a verdade (art. 77, I); formularam pretensão destituída de fundamento (art. 77, II); praticaram atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito (art. 77, III); criaram embaraço à efetivação das decisões jurisdicionais (art. 77, IV), ou praticaram inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso (art. 77, V). Destarte, a apreensão conjunta da subjetividade e do contexto em que foram praticados os atos processuais pelos agravantes permite concluir diversamente do que fora consignado no decisório arrostado. Em suma, a despeito do equívoco em que incorreram os agravantes informando o endereço nos autos da ação consignatória, ao invés da ação de rescisão de contrato, sua postura não é passível de legitimar que sejam sancionados como litigantes de má-fé, notadamente porque o postulado em todas as situações destinava-se ao impulso da ação que promovem, nada mais do que isso. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelos agravantes e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada relativamente à aplicação da multa sancionatória albergada no artigo 77, § 2o do Código de Processo Civil. É que inexiste o elemento subjetivo apto a legitimar a sanção imposta nem ato enquadrável nas situações tipificadas, não sobejando possível penalizá-los com a aludida sanção processual. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado até resolução definitiva do inconformismo, quanto ao tópico em que reputara a litigância de má-fé dos agravantes. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelos agravantes deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhes trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada na parte em que apenara os agravantes como litigantes de má-fé, até o julgamento deste agravo, devendo o trânsito da ação principal prosseguir quanto ao mais. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 33895885 - Pág. 2 (fl. 4). [2] - CASTRO FILHO, José Olímpio de. Abuso de direito no Processo Civil. Editora Forense, 2o Ed., Rio de Janeiro, 1960, p. 21. [3] - ID Num. 105994793 - Pág. 1/6 (fls. 311/316) – ação principal. [4] - ID Num. 108581333 - Pág. 1 (fl. 349) – ação principal. [5] - ID Num. 110224772 - Pág. 1/3 (fls. 354/356) e ID Num. 110246491 - Pág. 1 (fl. 371) – ação principal. [6] - ID Num. 110266377 - Pág. 2 (fl. 373) – ação principal. [7] - ID Num. 110661674 - Pág. 1 (fl. 377) e ID Num. 111454938 - Pág. 1 (fl. 378) – ação principal. [8] - ID Num. 113652401 - Pág. 1 (fl. 391) e ID Num. 115135838 - Pág. 1 (fl. 393) – ação principal. [9] - ID Num. 115252340 - Pág. 1 (fl. 395) – ação principal. [10] - ID Num. 116592335 - Pág. 1 (fl. 400) – ação principal. [11] - ID Num. (fl. 402) – ação principal. [12] - ID Num. 116468398 - Pág. 1 (fl. 894).